Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700287-13.2023.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KLEBER DE BRITO PEREIRA DESPACHO Consta dos autos que foi proferido o acórdão n. 1690208 (ID 46095496) para dar provimento ao agravo de instrumento manejado por Kleber de Brito Pereira. De acordo com a certidão de ID 46409877, o Distrito Federal foi intimado do teor da ementa por expedição eletrônica e registrou ciência do ato judicial em 6/5/2023, razão pela qual o prazo para interposição de eventual recurso encerrou-se em 29/5/2023. No que toca ao agravante, conforme sistema do PJe, a referida ementa foi publicada no Diário Eletrônico de 27/04/2023, e o registro de sua ciência se deu em 2/5/2023, tendo até 23/5/2023 para manifestação. No entanto, verifica-se que no ID 47033394 foi lavrada certidão de trânsito em julgado com o seguinte teor: “Certifico que, em 24 de maio de 2023, decorreu o prazo legal sem que fosse interposto recurso ao acórdão”. Houve, ainda, comunicação à origem acerca do trânsito em julgado certificado erroneamente, o que se deu por meio do ofício n. 556/2023 (IDs 47033400 e 47035704). Ato contínuo, o ente distrital interpôs recurso extraordinário de forma tempestiva em 29/5/2023 (ID 47265621). Ante o exposto, chamo o feito à ordem para que seja excluída a certidão de trânsito em julgado de ID 47033394 e comunicado o equívoco ao Juízo de origem. Após, intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário de ID 47265621 e retornem conclusos para análise de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal